Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-67.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600584-67.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600468-55.2020.6.16.0002
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600584-67.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR - Zona Especializada, ora
suscitante, em face do Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, ora suscitado, nos autos de
Representação nº 0600468-55.2020.6.16.0002 (Impugnação do Registro de Pesquisa com pedido
liminar), que tem como representante o partido Movimento Democrático Brasileiro Órgão Definitivo
Curitiba - PR - Municipal e, como representado, Real Time Big Data - Gestão de Dados Eireli, por
entender que a modificação a competência para julgamento do presente processo perante a 145ª
Zona Eleitoral se operou, atraída pela prevenção daquele juízo. Assim, há que se preservar a
competência por prevenção, visto tratarem-se de impugnações à mesma pesquisa, qual seja, a
registrada sob o número PR-1286/2020, sendo os pedidos iguais, estando a causa de pedir desta
ação contida na ação distribuída àquele juízo. Trata-se de Impugnação ao Registro de Pesquisa
onde o impugnante alega que a impugnada, empresa de consultoria em área de pesquisa, postulou,
no dia 13/10/2020, registro de pesquisa de opinião para as eleições de prefeito de 2020, no
município de Curitiba, sob nº PR-01286/2020, que descumpre as exigências previstas na Resolução
nº 23.600/2019 e, por tal fato, a pretensão registral deve ser indeferida. Aduz que diante do vínculo
de identidade com duas ações em trâmite perante à 145º Zona Eleitoral de Curitiba, os autos foram
para lá encaminhados, até porque versavam sobre a mesma pesquisa, qual seja: PR-01286/2020,
sendo tomada tal medida com base na conexão existente pelo pedido e/ou causa de pedir, pela
homenagem ao princípio da economia processual e para evitar a possibilidade da existência de
decisões contraditórias, o que poderia causar até um certo desprestigio à Justiça.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 145.ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18975
466
12/11/2020 14:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.021
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600584-67.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 145.ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA - CONEXÃO DE AÇÕES – IDENTIDADE
NA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.
1. A reunião de ações eleitorais pelo instituto processual da conexão é
permitida pelo artigo 96-B da Lei n° 9.504/97, estabelecendo que serão
reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes
diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou
relator que tiver recebido a primeira.
2. Hipótese em que as representações impugnam a mesma pesquisa e
objetivam a sua proibição de veiculação.
3. Com acerto agiu o juízo suscitante, prestigiando os princípios
constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, bem como
se precavendo contra decisões conflituosas.
4. Reconhecimento da competência do juízo suscitado.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte dirimiu o conflito e fixou a competência do Juízo da 145ª
Zona Eleitoral de Curitiba
Curitiba, 11/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 18975466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214194646600000018369142
Número do documento: 20111214194646600000018369142

RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 02ª Zona
Eleitoral de Curitiba em face da decisão do juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
se declarou incompetente para processar e julgar a Representação nº
0600468-55.2020.6.16.0002, consistente em ação proposta pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) com o objetivo de impugnar pesquisa eleitoral de
responsabilidade de Real Time Big Data Gestão de Dados LTDA.
O Juízo da 02ª Zona Eleitoral de Curitiba determinou a remessa dos autos
ao Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba fundado no vínculo de identidade com duas
ações outrora distribuídas (ID. 14899366).
Decisão liminar designou o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes requestadas (ID. 14934916).
Em resposta, o MM. Juiz da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba entende que a
competência para processar e julgar a representação em questão é do juízo suscitante,
ao argumento de que o registro da Pesquisa impugnada foi processado pela 02ª Zona
Eleitoral de Curitiba. Consignou, ainda, que não seria possível ocorrer a reunião dos
processos, posto que uma das causas já se encontraria conclusa para decisão (ID.
16289366).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18036316) opinando pelo reconhecimento da competência do
Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR para atuar no presente feito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, são três as ações que se dizem conexas.
A primeira delas (Rep. 0600096-65.2020.6.00145), distribuída em 16 de
outubro de 2020 para a 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, tem por objeto a
impugnação à Pesquisa protocolada sob nº PR01286/2020 pela Coligação “Gente em
Primeiro Lugar” e foi extinta por desistência, no dia 20 de outubro de 2020.
Já a segunda (Rep. 0600097-65.2020.6.00145), distribuída também em 16
de outubro de 2020 para a 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, tem por objeto a
impugnação da mesma pesquisa pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT e foi
julgada improcedente, no dia 06 de novembro de 2020.
Num. 18975466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214194646600000018369142
Número do documento: 20111214194646600000018369142

Por fim, a Rep. 0600468-55.2020.6.16.0002, distribuída em 17 de outubro
de 2020 para a 002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, tem por objeto a impugnação da
mesma pesquisa, mas houve mudança no polo ativo (Movimento Democrático
Brasileiro - MDB).
Com efeito, a reunião de ações eleitorais pelo instituto processual da
conexão é permitida pelo artigo 96-B da Lei n° 9.504/97, estabelecendo que serão
reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas
sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira.
Confira-se:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz
ou relator que tiver recebido a primeira.
§ 1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do
Ministério Público no mesmo sentido.
§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda
não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em
que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.
§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha
transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas.

Note-se que é essa exatamente a relação existente entre a representação
0600468-55 com as que lhe precederam, eis que todas impugnam a mesma pesquisa e
objetivam a proibição de veiculação da mesma.
Ademais, o
do citado artigo 96-B não fixa o momento em que as
caput
ações deverão ser reunidas, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em
julgado, ficando a critério de o magistrado sopesar a melhor ocasião para reuni-las, a
fim de evitar decisões conflitantes, prestigiar a segurança jurídica e a eficiência
processual.
Nesse sentido, com acerto agiu o Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que determinou a remessa da Rep. 0600468-55.2020.6.16.0002 para a 145ª Zona
Eleitoral de Curitiba, prestigiando os princípios constitucionais da eficiência e da
razoável duração do processo, bem como se precavendo contra decisões conflituosas.
Não bastasse, embora tenha havido a superveniência da sentença na
Representação nº 0600097-65.2020.6.00145, ela ocorreu após a decisão que
determinou o processamento dos feitos pela 145ª Zona Eleitoral de Curitiba (IDs.
14899366 e 14934916).
Num. 18975466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214194646600000018369142
Número do documento: 20111214194646600000018369142

Sobre o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral orienta que “mesmo
nos casos em que não se verificar a litispendência ou a conexão, o órgão competente
deve, sempre que possível, reunir e julgar em conjunto ações eleitorais que tratem de
fatos idênticos ou similares. Precedente: REspe n° 2-54, rei. Min. Henrique Neves, DJE
” (TSE. Recurso Especial Eleitoral n° 15313, Acórdão, Relator(a) Min.
de 20.11.2014
Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 29, Data
12/02/2016, Página 22).
O bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral trilha o
mesmo posicionamento:
Isto posto, diante do liame de afinidade entre os dois processos, impõe-se sua reunião
para que tramitem juntos, em respeito ao princípio da economia processual, bem como
para evitar a prolação de sentenças contraditórias.
Ainda que o d. magistrado do Juízo da 145ª Zona Eleitoral tenha se manifestado pela
impossibilidade de reunião dos processos, em razão de que um deles já estaria em fase
de sentença, note-se que a sentença ainda não foi proferida.

Por estes fundamentos, voto pela declaração de competência do Juízo da
145ª Zona Eleitoral de Curitiba.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela declaração de competência do Juízo da 145ª
Zona Eleitoral de Curitiba, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600584-67.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 002ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 145.ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA.
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte dirimiu o conflito e fixou a competência do Juízo da 145ª Zona
Eleitoral de Curitiba.
Num. 18975466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214194646600000018369142
Número do documento: 20111214194646600000018369142

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18975466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214194646600000018369142
Número do documento: 20111214194646600000018369142